Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança proposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), condenando o réu ao pagamento de R$ 64.420,56, referente a débitos pelo fornecimento de água. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ter alienado o imóvel, em 2008, sem comunicação à concessionária, e requer o reconhecimento da prescrição quinquenal da dívida. No mérito, pleiteia a denunciação da lide ao atual proprietário e a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel sem comunicação à concessionária afasta a legitimidade passiva do apelante para responder pelo débito; (ii) estabelecer se a prescrição da cobrança segue o prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32 ou o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil; e (iii) determinar se cabe a denunciação da lide ao atual proprietário do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva não se configura, pois a obrigação de pagar pelos serviços prestados pela concessionária vincula-se à titularidade da conta e não ao efetivo uso do serviço. A ausência de comunicação formal à CAESB, sobre a mudança de titularidade, impede que o antigo proprietário se exima da responsabilidade pelos débitos, podendo se socorrer, em regresso, da ação própria.
4. A prescrição da cobrança tem prazo decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp n. 1.117.903, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas 251 a 254).
5. A denunciação à lide do atual proprietário não é cabível, conforme art. 88 do CDC, e jurisprudência do STJ, ainda que requerida pelo consumidor. Ademais, o instituto não se presta a transferir integralmente a responsabilidade pelo débito a terceiro. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação formal à concessionária sobre a mudança de titularidade da conta impede que o antigo proprietário se exima da responsabilidade pelos débitos de fornecimento de água.
2. A cobrança de tarifas de água segue o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
3. Não cabe denunciação da lide em relações de consumo, ainda que requerida pelo consumidor, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 125, II; CC, art. 205; CDC, art. 88; Decreto n. 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.117.903, Temas 251 a 254; STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/05/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2021; TJDFT, Acórdão 1410498, 0700018-52.2021.8.07.0008, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23/03/2022; TJDFT, Acórdão 1661916, 0701808-27.2022.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023.